Tribunal: TJSP
Processo: 2016018-96.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido para que se apresse a análise do pedido em primeiro grau – Andamento normalizado – Constrangimento ilegal superado
Sendo normal atualmente o trâmite do pedido elaborado pelo ora paciente, deve a ordem de habeas corpus ser considerada prejudicada.